Tribunal: TJDFT
Processo: 0011830-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011830-55.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA ATICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.” (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014). 2. A conduta de realizar transporte remunerado de passageiros sem autorização correspondente configura a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n° 3.688/41 (exercício ilegal de profissão ou atividade econômica). 3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo em relação à contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, abrindo-se vista para análise de suspensão condicional do processo em favor do réu, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, sustentando caracterizada, no caso dos autos, a prescrição da pretensão punitiva, o que conduz ao reconhecimento da extinção do feito; b) artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, asseverando que o transporte irregular de passageiros sem licença ou qualquer outra autorização ou ainda permissão por parte do Poder Público configura, em tese, infração administrativa, devendo ser acolhido o pedido absolutório fundado no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012